Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747509-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA SANTOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magda Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BV Financeira S.A.. À Decisão de ID 21143859, o recurso foi recebido, tendo sido indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Consoante certidão de ID 21746545, o mandado expedido para intimação da agravada foi devolvido sem cumprimento com a informação fornecida pelos Correios de que a agravada “mudou-se”. É o relato do necessário. 2. Em consulta ao processo de origem, constata-se que a agravada BV Financeira S.A. possui cadastro de empresa no PJe. Observe-se que, no processo eletrônico, em atenção ao disposto no art. 246, § 1o, do CPC[1] e art. 19 da Resolução no 185/2013 do CNJ[2], após o efetivo cadastramento da empresa, as citações, intimações e notificações serão efetuadas preferencialmente via sistema PJe, as quais são enviadas ao painel da empresa no sistema. 3. Portanto, intime-se a parte agravada via PJe para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 246. (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [2] Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.